Tribunal: TJSP
Processo: 1008529-47.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO. Sentença de parcial procedência. Insurgência do réu.

SEQUESTRO RELÂMPAGO. O autor foi vítima de sequestro relâmpago. Fato que se deu em via pública, ambiente externo à casa bancária e fora da esfera de vigilância da instituição financeira. Embora não se olvide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, na hipótese, não há como imputar a ela a

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO. Sentença de parcial procedência. Insurgência do réu.

SEQUESTRO RELÂMPAGO. O autor foi vítima de sequestro relâmpago. Fato que se deu em via pública, ambiente externo à casa bancária e fora da esfera de vigilância da instituição financeira. Embora não se olvide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, na hipótese, não há como imputar a ela a responsabilidade pelo infortúnio sofrido pelo autor. Não há nexo causal entre a conduta do réu e os danos reclamados. As transações questionadas foram efetivadas em decorrência do "sequestro-relâmpago". Fortuito externo que tem o condão de excluir a responsabilidade objetiva do banco. A instituição financeira não é responsável pela segurança de seus clientes na via pública, não respondendo pelos prejuízos causados por culpa exclusiva de terceiros, nos termos do §3o, inciso II, do art. 14 do CDC. Transações realizadas após o pedido de bloqueio. Descabimento. O pix é uma forma de pagamento instantâneo digital, disponível, em tese, 7 dias por semana, 24 horas por dia. As operações impugnadas, realizadas no final de semana, foram processadas no primeiro dia útil seguinte. Sentença reformada. Recurso provido.